Tribunal: TJSP
Processo: 1032120-62.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
ção do laudo, a perita analisou os documentos da banca e concluiu pela validade dos testes, afastando as irregularidades apontadas. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à autora o ônus de demonstrar sua ilegalidade (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1032120-62.2022.8.26.0405; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2026; Data de Registro: 27/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2026

Data de publicação:

27/05/2026

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXAME PSICOLÓGICO ELIMINATÓRIO. VALIDADE. Candidata excluída do Concurso Público no 01/2022 do Município de Osasco após ser declarada inapta em avaliação psicológica. Controvérsia acerca da regularidade da perícia judicial, que teria sido realizada sem análise dos documentos técnicos produzidos pela banca examinadora. Após conversão do julgamento em

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXAME PSICOLÓGICO ELIMINATÓRIO. VALIDADE. Candidata excluída do Concurso Público no 01/2022 do Município de Osasco após ser declarada inapta em avaliação psicológica. Controvérsia acerca da regularidade da perícia judicial, que teria sido realizada sem análise dos documentos técnicos produzidos pela banca examinadora. Após conversão do julgamento em diligência para complementação do laudo, a perita analisou os documentos da banca e concluiu pela validade dos testes, afastando as irregularidades apontadas. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à autora o ônus de demonstrar sua ilegalidade (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.